Tribunal: TJSP
Processo: 1000723-91.2023.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA. RESERVA DO POSSÍVEL INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Hortolândia contra sentença

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA. RESERVA DO POSSÍVEL INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Hortolândia contra sentença que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em defesa de cidadão, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente o Município e o Estado de São Paulo a promover a internação psiquiátrica compulsória do paciente em instituição da rede pública ou, se inexistente vaga, em estabelecimento privado, com custeio solidário, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, mediante apresentação de laudo médico atualizado a cada 30 dias. O recurso limita-se às preliminares de ilegitimidade ativa do Ministério Público, ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva do Município.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Ministério Público possui legitimidade ativa para propor ação civil pública com vistas à internação psiquiátrica compulsória de pessoa com transtorno mental; (ii) estabelecer se o Município possui legitimidade passiva para responder solidariamente pela obrigação de promover a internação; e (iii) determinar se há interesse de agir diante da atuação administrativa prévia e da alegação de suficiência das medidas extra-hospitalares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Ministério Público detém legitimidade ativa para a propositura de ação civil pública destinada à tutela do direito à saúde e à vida, por se tratar de interesses individuais indisponíveis, nos termos dos arts. 127 e 129, II, ambos da Constituição Federal.
4. O direito à saúde constitui direito fundamental de eficácia plena e imediata, sendo dever do Estado garanti-lo mediante acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação, conforme art. 196 da Constituição Federal.
5. A competência para cuidar da saúde é comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do art. 23, II, da Constituição Federal, o que impõe responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.
6. A alegação de que a internação psiquiátrica configuraria serviço de alta complexidade de atribuição exclusiva do Estado não afasta a legitimidade passiva do Município, que integra o Sistema Único de Saúde, é corresponsável pela prestação do serviço e pode exercer eventual direito de regresso na esfera administrativa.
7. A ação civil pública é meio adequado para a tutela do direito à saúde quando demonstrada a insuficiência das medidas extra-hospitalares e a necessidade de internação compulsória atestada por laudo médico circunstanciado.
8. A Lei n. 10.216/2001 admite a internação psiquiátrica como medida excepcional quando os recursos extra-hospitalares se revelam insuficientes, situação evidenciada nos autos por laudo médico que aponta agravamento do quadro clínico, recusa de medicação e risco à integridade do paciente e de terceiros.
9. A teoria da reserva do possível não se aplica na ausência de prova objetiva de impossibilidade financeira e não pode servir de justificativa genérica para o descumprimento de dever constitucional.
10. A intervenção judicial, diante da omissão administrativa em assegurar tratamento adequado, concretiza o princípio da inafastabilidade da jurisdição e não configura indevida ingerência na esfera orçamentária do Poder Executivo.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, caput; 23, II; 30, VII; 93, IX; 127; 129, II; 195; 196; CPC, art. 487, I; art. 1007, § 1o; Lei n. 7.347/85, art. 18; Lei n. 10.216/2001, arts. 4o, 6o e 9o; Lei n. 11.343/2006, art. 23-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 855.178 (Tema 793 da repercussão geral); STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013; TJSP, Apelação Cível n. 1500112-26.2025.8.26.0160, Rel. Des. Marcelo Semer, j. 20.02.2026; TJSP, Agravo de Instrumento n. 2142676-63.2025.8.26.0000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 22.07.2025.